Tribunal: CARF
Processo: 10830.016092/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016092/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2023
Recorrente
VANDERLEI CANALI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE TERCEIROS. DESNECESSIDADE.
Independentemente de qualquer discussão sobre a competência da autoridade
fiscal ou da necessidade real de procedimento fiscalizatório que inclua outras
pessoas, os elementos probatórios contidos no Termo de Verificação Fiscal são
suficientes para a fiscalização.
FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA DE
IRPF.
Não apresentados os Livros Caixa e demais documentos que comprovassem as
receitas do contribuinte e o pagamento das despesas da empresa, os valores das
despesas de cartão de crédito do contribuinte pagas pela empresa caracterizam-
se como salário indireto e, portanto, remuneração sujeita à tributação pelo
Imposto de Renda da Pessoa Física.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
AUSÊNCIA
COMPROBATÓRIA.
O valor declarado pelo contribuinte não pode ser considerado como origem
quando não há apresentação de documentação comprobatória.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016092/2009-77
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fls. 04 a 12), lavrado em desfavor de Vanderlei Canali,
de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF no valor à época de R$ 161.149,96. Houve omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, Exercícios
2005 e 2006, além de acréscimo patrimonial a descoberto – sinais exteriores de riqueza, tendo
em vista realização de gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados. Foi
apurado imposto suplementar de R$ 72.579,75. O valor total dos fatos geradores apurados no
Ano-Calendário 2004 foi de R$ 120.720,73 (fl. 09), e, 2005 de R$ 166.606,61, (fl. 10).
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 13 a 36), foram analisadas as
informações fiscais contidas nos documentos que compõem a Ação Fiscal, revisando, nos termos
do artigo 835 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99), as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física - DIRPF, relativas aos exercícios de 2005 e 2006, anos-calendários de
2004 e 2005.
O fiscalizado apresentou, em 01/04/2008, relativos aos anos-calendário 2004 e
2005, algumas faturas de cartões de crédito, cópias das Declarações de Ajuste Anual — DIRPF
entregues, Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte
emitidos pela empresa NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ:
00.003.058/0001-99, empresa da qual o fiscalizado era então sócio com 90% do capital social.
Após outras cientificações e análises de documentos entregues, destaco a
seguintes informações do Relatório Fiscal (fls. 15 a 17):
(fl. 15) nos extratos bancários da empresa NOVA OPÇÃO TURISMO, acima citados,
ficaram demonstrados os pagamentos das seguintes faturas de cartão de crédito do
contribuinte Vanderlei Canali - CPF: 430.887.168-91:
(fl. 16) nos mesmos extratos bancários da empresa NOVA OPÇÃO TURISMO não
constam os lançamentos dos pagamentos das faturas do contribuinte indicadas na tabela
abaixo;
(fl. 17) nos Livros Caixa apresentados pelo fiscalizado a esta fiscalização, da empresa
NOVA OPÇÃO TURISMO, CNPJ: 00.003.058/0001-99, relativos aos anos calendário
2004 e 2005, não foram escriturados nenhum dos pagamentos das faturas dos cartões de
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

crédito do contribuinte, relacionadas no Demonstrativo das Faturas de Cartão de Crédito
nos anos-calendário 2004 e 2005, constantes do Anexo I a este Termo de Verificação
Fiscal;
(fl. 20) Apesar da alegação do fiscalizado de que a maior parte dos gastos com cartões
de crédito refere-se à empresa NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ:
00.003.058/0001-99, a documentação até então por ele apresentada não comprovou a
origem dos recursos para pagamento das faturas dos cartões de crédito relacionados na
tabela abaixo, nem tampouco o efetivo desembolso pela empresa do pagamento das
mesmas.
(fl. 24) Para o restante das faturas de cartão de crédito do fiscalizado Vanderlei Canali,
CPF: 430.887.168-91, foi apresentada documentação para comprovar quais operações
referem-se à empresa NOVA OPÇÃO TURISMO. Os seguintes lançamentos não foram
devidamente comprovados como atividade da agência de turismo e foram considerados
como gastos do fiscalizado, assim como as transações internacionais.
(fl. 26) O fiscalizado apresentou como comprovação da origem dos recursos para
pagamento do cartão de crédito BRADESCO n. 4066699900055478, extratos bancários
da conta corrente n. 114.168-6 da 40 empresa NOVA OPÇÃO TURISMO no Banco
Bradesco SA., onde constam. transferências para conta corrente do fiscalizado,
conforme abaixo demonstrado. Apesar do contribuinte ter alegado que a maior parte da
movimentação deste cartão refere-se à agência de turismo, não apresentou
documentação comprobat6ria e os valores relativos aos gastos com este cartão de
crédito não são compatíveis com a escrituração da empresa, razão pela qual os
montantes transferidos ao fiscalizado pela empresa NOVA OPÇÃO TURISMO foram
considerados como origem de recursos no Fluxo Financeiro Mensal e os gastos com o
cartão foram lançados como dispêndios.
Cientificado do lançamento em 30/11/2009, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 695 a 752), argumentando, em síntese que:
a) Decaiu o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário apurado
nos meses de junho e outubro de 2004, no que diz respeito às supostas omissões de rendimentos
do trabalho com vínculo empregatício, e o apurado nos meses de maio a setembro de 2004, no
que se refere a acréscimo patrimonial a descoberto, tendo em vista que o fato gerador da
obrigação tributária, cientificado ao contribuinte em 30/11/2009, ocorreu em cada um dos meses
citados.
b) O impugnante é sócio da empresa Nova Opção Viagens e Turismo Ltda, CNPJ
00.003.058/0001-99, cuja tributação se dá com base no Simples. A autoridade fiscal exorbitou da
competência que lhe foi outorgada pelo MPF, pois submeteu a empresa referida à significativa e
indevida auditoria fiscal, sem que para isso lhe houvessem sido outorgados poderes competentes,
o que, por si só, já é suficiente para nulificar todo o feito.
c) Ainda que fosse procedente a equivocada conclusão da ilustre Auditora Fiscal,
deveria a autuante ter observado que Rodrigo Lorenzetti Canali e Alessandro Lorenzetti Canali,
filhos do Impugnante, não são seus dependentes, conforme atestam as Declarações de Ajuste
Anual dos Exercícios de 2005 e 2006.
d) A fiscalização é desprovida de autoridade legal para com o seu poder de
arbítrio, atribuir ao cidadão/contribuinte supostos rendimentos do trabalho com vinculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, partindo simploriamente do diferencial entre o valor
da fatura paga pela empresa e o valor que lhe foi especificamente atribuído pela fiscalização.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

e) O Fluxo Financeiro do ano calendário 2005, nos meses de setembro e outubro,
apresenta inconsistências materiais, pois os dispêndios efetivamente ocorridos nos respectivos
meses, segundo metodologia adotada pela autoridade fiscal, deveriam ser de R$ 10.544,24 para o
mês de setembro e R$ 20.441,12 para o mês de outubro, valores extraídos dos itens 31.2 e 31.5
do TVF.
f) Protesta, ainda, pelo restabelecimento dos rendimentos isentos e não tributáveis
de R$ 11.000,00 que foram desconsiderados, incompreensivelmente, do fluxo financeiro, tendo
sido estes plenamente justificados no curso da auditoria fiscal.
g) Protesta contra a Taxa Selic e os juros moratórios.
O Acórdão 12-60.052 – 21a Turma da DRJ/RJ1, em Sessão de 24/09/2013 (fls.
781 a 800), julgou a impugnação procedente em parte. Seguem transcrições da decisão – o que
diz sobre a desconsideração dos dependentes:
(fl. 783) Em 13/02/09, por meio do TI no 07, o fiscalizado foi intimado a comprovar as
operações constantes em planilha, que identificou os cartões de crédito, a data da
operação, descrição destas e o valor; e em 09/04/09 (TI no 08), foi intimado a esclarecer
por quem foram suportadas as despesas pessoais de seus filhos Rodrigo Lorenzetti
Canali, CPF no 294.138.998-94, e Alessandro Lorenzetti Canali, CPF no 315.693.808-
48,constantes das faturas de cartões de crédito e demonstradas nas planilhas entregues
pelo contribuinte em resposta aos Termos de Intimação lavrados.
Em 16/04/09, o contribuinte apresentou declaração, afirmando que as despesas
pessoais de seus filhos com os cartões de crédito solicitados no Termo de
Intimação, de 09/04/09, foram por ele suportadas.
(fl. 783-4) O fiscalizado elaborou planilhas imputando a cada fatura de cartão de
crédito as despesas da empresa Nova Opção Viagens e Turismo Ltda, CNPJ
00.003.058/0001-99, e as despesas pessoais dele e de seus filhos Rodrigo Lorenzetti
Canali, CPF 294.138.99894, e Alessandro Lorenzetti Canali, CPF 315.693.80848.
(fl. 791) Dessa forma, pela regra do art. 173, I, do CTN, aplicável por se tratar de
lançamento de ofício, o prazo decadencial somente começou a fluir a partir de
01/01/2006 extinguindo-se, por conseguinte, o direito de a Fazenda Pública realizar o
lançamento em 31/12/2011.
Considerando que a Notificação de Lançamento foi lavrada em 26/11/2009, com ciência
em 30/11/2009, fl. 05, não há que se falar em decadência do direito de a Fazenda
Pública efetuar o lançamento, que está correto.
Por fim, cabe registrar que, mesmo se houvesse ocorrido antecipação do pagamento de
imposto no ano-calendário 2004, o prazo de decadência para lançamento do tributo teria
se iniciado em 31/12/2004, encerrando-se em 31/12/2009. Logo, também seria possível
à Fazenda Pública apurar o tributo devido em 30/11/2009 (data da ciência do
lançamento).
(fl. 791) Pelo exame dos autos, observa-se que não foi empreendido qualquer
procedimento fiscalizatório contra a pessoa jurídica Nova Opção Viagens e Turismo
Ltda, CNPJ 00.003.058/000199, visando à apuração de infração desta, como alega a
defesa, nem a autoridade fiscal exorbitou de sua competência.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, ao constatar ser o contribuinte sócio
responsável com 90% do capital da empresa e considerando ter ele utilizado seus
cartões de crédito pessoais para pagar despesas desta, a auditoria fiscal requereu, a fim
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

de separar as despesas próprias do sujeito passivo daquelas da pessoa jurídica, os Livros
Caixa e demais documentos que comprovassem as receitas do contribuinte e o
pagamento das despesas da empresa.
(fls. 791-792) Os depósitos bancários e pagamentos concernentes à pessoa jurídica não
podem ser confundidos com aqueles de terceiros, mesmo que este seja ou tenha sido
sócio da empresa. Tal procedimento não pode deixar de ser observado, nem mesmo
quando a empresa passa por dificuldades financeiras, em respeito ao princípio da
entidade presente no art. 4o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC
n.o 750, de 1993) que enuncia que "(...) o patrimônio não se confunde com aqueles dos
seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição".
(fl. 793) Pelo acima exposto, fica claro que os valores das despesas de cartão de crédito
do contribuinte pagas pela empresa caracterizam-se como salário indireto e, portanto,
remuneração sujeita à tributação pelo Imposto de Renda da Pessoa Física.
Quanto aos pagamentos não identificados nos extratos e considerados gastos do
fiscalizado, o contribuinte foi intimado por diversas vezes a apresentar documentação
comprovando se tratarem estes de despesas da empresa, mas não logrou êxito em
comprovar o afirmado. Não se pode olvidar que o autuado, como responsável pela
pessoa jurídica, tinha acesso fácil à documentação que possibilitaria vincular cada um
dos pagamentos a operações concretas da pessoa jurídica, tanto que assim o fez em
relação a uma grande parte dos pagamentos.
(fl. 794) Assim, os pagamentos eram efetuados na mesma fatura do cartão. Se mais não
fosse, na declaração, de fl. 423, de 14/04/2009, o sujeito passivo informa que as
despesas pessoais de seus filhos com os cartões de crédito eram pagas com seus
recursos financeiros.
Ora, se diferentemente do que foi informado pelo sujeito passivo na referida declaração,
alguma das despesas relacionadas na planilha fiscal foi arcada pelos seus filhos, deveria
ter sido apresentada prova nesse sentido. O fato de eles terem apresentado Declaração
de Ajuste Anual em separado não modifica a situação, qual seja, o ônus do pagamento
das despesas foi do contribuinte, titular dos cartões.
(fl. 795) Equivoca-se o interessado ao entender que houve dupla tributação. Os
montantes considerados como remuneração do interessado foram corretamente
incluídos como origem nos Fluxos Financeiros Mensais de 2004 e 2005 (item 5), fls.
33/36, valores que juntamente com as demais origens dão suporte aos gastos
enumerados na planilha.
Por outro lado, considerando que o valor recebido foi utilizado em despesas do sujeito
passivo (item 13 – gastos dos cartões de crédito), necessariamente estas têm que integrar
o fluxo como aplicação dos recursos para que estejam de acordo com a verdade real.
(fl. 796) O Fluxo Mensal Financeiro de 2005 foi retificado, conforme as informações
acima, cabendo observar que não houve qualquer alteração no referido Fluxo no
primeiro semestre do ano, para o qual também não havia apuração de Variação
Patrimonial a Descoberto e, por esse motivo, foi reproduzido o Fluxo apenas a partir do
mês de julho:
(fl. 797) Como se observa acima, mesmo com as correções, o valor apurado foi o
mesmo, com diferença de R$ 0,03 centavos devido a arredondamento de valores no
somatório da planilha.
(fl. 798) Afirma, ainda, o interessado que não foi considerado o rendimento isento de
R$ 11.000,00 no Fluxo, que foi por ele plenamente justificado à auditoria fiscal. Ocorre
que não houve comprovação, pelo contribuinte, do recebimento deste valor na fase que
antecedeu o lançamento fiscal, nem no prazo de defesa que lhe foi oferecido. As
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto
que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Quanto à alegação contestando a incidência da Taxa Selic e dos juros moratórios,
a DRJ entendeu pela legalidade e impossibilidade de análise de inconstitucionalidade em esfera
administrativa.
Cientificado em 26/11/2013 (fl. 804), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 807 a 844) em 19/12/2013. Nele repete as alegações de 1a instância, em especial que:
a) se acolha as preliminares de decadência do direito de a Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário nos meses de maio, junho, setembro e outubro de 2004.
b) requer que seja declarada a nulidade ao auto de infração impugnado e ora
recorrido por estar eivado de vício insanável. Rodrigo Lorenzetti Canali e Alessandro Lorenzetti
não foram submetidos a qualquer procedimento administrativo fiscal e sequer intimados a
justificarem a movimentação em seus cartões de crédito, cujos valores foram atribuídos,
indevidamente, ao Recorrente. Alega que não houve manifestação sobre o tema em 1a instância
(fl. 834).
c) Alega que é irrelevante a participação dos sócios na formação do capital da
sociedade a fim de delimitar o espaço do ente "pessoa física" e do ente "pessoa jurídica”. Que
são entidades distintas nas relações jurídicas/comerciais/tributárias. Por estas razões, por ter a
Autoridade Fiscal Autuante exorbitado aos poderes que lhe foram conferidos pelo seu superior
hierárquico, qual seja, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas, através do
Mandado de Procedimento Fiscal MPF n. 08.1.04.00.2008.00278-0, a autuação que se contesta
deve ser declarada nula (fls. 835-836).
d) Entende que os lucros apurados, dado que a empresa é integrante do Simples,
constitui-se em lucro líquido automaticamente distribuído aos sócios. Que a empresa Nova
Opção turismo LTDA, pela natureza de suas atividades operacionais, não opera com cartões de
crédito e, como afirmado na fase impugnatória, é usual que o responsável por sua administração,
no caso o Recorrente, utilize cartões de crédito pessoais para atender o fluxo operacional da
sociedade. Dentro deste enfoque, há de serem acolhidos os dispêndios efetuados pelos filhos do
Recorrente Rodrigo Lorenzetti Canali e Alesandro Lorenzetti Canali, através de seus respectivos
cartões de crédito (fls. 837 e 838).
e) Afirma que, conforme exposto na impugnação, o Recorrente, no curso dos
Anos-calendário de 2004 e 2005, utilizou-se destes recursos para atender suas necessidades de
caráter pessoal pois, o “pró-labore” que lhe foi atribuído nos anos de 2004 e 2005 teve como
finalidade principal dar-lhe o devido suporte previdenciário na forma da legislação de regência
(fl. 837).
f) Sobre o acréscimo patrimonial a descoberto, entende: ainda as despesas de seus
filhos fossem pagas pelo Recorrente, conforme declaração de fls. 423, de 14 de abril de 2009, há
de se ressaltar tratar-se de operações ínfimas realizadas entre membros consanguíneos filhos
cujos ajustes e acertos de contas ocorriam sistematicamente no respectivos anos-calendário. E
acresce:
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

(fl. 839) Quanto aos rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 11.000,00
(onze mil reais), que deixou de ser considerado no fluxo financeiros do ano-calendário
de 2004, o Recorrente, em 28 de novembro de 2008, esclareceu à fiscalização tratar-se
de ganho de capital de pequeno valor decorrente da alienação de ações da Vale do Rio
Doce, adquiridas em 2002 por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e alienadas em 2004 por
R$ 16.000,00.
f) requer que, se mantido o lançamento, ainda que parcialmente, se afaste a
cobrança dos juros moratórios com base na Taxa SELIC. Sucessivamente requer que não incida
os juros moratórios durante o trâmite processo administrativo fiscal, desde a data da
protocolização da impugnação a decisão final deste contencioso na esfera administrativa.
Não anexa novos documentos. É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário (fls. 807 a 846) foi interposto em 19/12/2013. Cientificado
em 26/11/2013 (fl. 804), tem-se comprovada a tempestividade.
Preliminar – Decadência até outubro de 2004
Atesta o contribuinte em sede recursal o que já havia alegado na impugnação:
(fl. 826) Com a edição da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e legislação
superveniente, o Imposto de Renda das Pessoas Físicas passou a ser devido
mensalmente, sujeitando-se ao regime de lançamento por homologação, na forma
prescrita no art. 150 do Código Tributário Nacional, não havendo, portanto, que se falar,
a partir da vigência do citado diploma legal, em lançamento pelo regime de declaração
previsto no art. 147 do citado Código.
(fl. 833) O prazo decadencial para impostos lançados pelo regime de homologação é de
5 (cinco) anos contados da data da ocorrência do fato gerador conforme preceitua o art.
150, §4°, do Código Tributário Nacional;
Como o auto de infração foi lavrado em 26/11/2009, tendo o Recorrente tomado
ciência do mesmo em 30/11/2009, o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário
já estaria extinto para os meses de maio; junho, setembro e outubro 2004, no que pertine a
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de Pessoa Jurídica e do
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Entendo que, nesse sentido, o prazo decadencial somente começou a fluir a partir
de 01/01/2006, extinguindo-se, por conseguinte, o direito de a Fazenda Pública realizar o
lançamento em 31/12/2010. Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF n. 101, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, a DRJ complementa afirmando que (fl. 791), mesmo se houvesse
ocorrido antecipação do pagamento de imposto no ano-calendário 2004, o prazo de decadência
para lançamento do tributo teria se iniciado em 31/12/2004, encerrando-se em 31/12/2009. Logo,
também seria possível à Fazenda Pública apurar o tributo devido em 30/11/2009 (data da ciência
do lançamento).
Superada, portanto, a questão preliminar de decadência suscitada.
Preliminar – PAF de Rodrigo Lorenzetti Canali e Alessandro Lorenzetti.
Manifestação em 1a instância
O Recorrente requer seja declarada a nulidade ao auto de infração porque Rodrigo
Lorenzetti Canali e Alessandro Lorenzetti não foram submetidos a qualquer procedimento
administrativo fiscal e não foram intimados a justificar a movimentação em seus cartões de
crédito, cujos valores foram atribuídos ao Recorrente. Além disso, alega que não houve
manifestação sobre o tema em 1a instância (fl. 834).
Pelo exame dos autos, observa-se que não foi empreendido qualquer
procedimento fiscalizatório contra a pessoa jurídica Nova Opção Viagens e Turismo Ltda, CNPJ
00.003.058/0001-99, e nem contra Rodrigo Lorenzetti Canali ou Alessandro Lorenzetti Canali.
A questão é que, independente de qualquer discussão sobre a competência da
autoridade fiscal ou da necessidade real de procedimento fiscalizatório que inclua outras pessoas,
os elementos probatórios contidos no Termo de Verificação Fiscal (fl. 13 a 36) são suficientes
para a fiscalização. Foram analisadas as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física - DIRPF, relativas aos exercícios de 2005 e 2006, anos-calendário de 2004 e 2005.
Por fim, o que o contribuinte alegou em 1a instância é que deveria a autuante ter
observado que os filhos do ora Recorrente Rodrigo Lorenzetti Canali e Alessandro Lorenzetti
Canali não são seus dependentes. Dado este ponto não ter sido considerado na 1a instância, há
vício insanável.
Aqui cabe observar o ponto levantado na 1a instância:
(fl. 783) Em 13/02/09, por meio do TI no 07, o fiscalizado foi intimado a comprovar as
operações constantes em planilha, que identificou os cartões de crédito, a data da
operação, descrição destas e o valor; e em 09/04/09 (TI no 08), foi intimado a esclarecer
por quem foram suportadas as despesas pessoais de seus filhos Rodrigo Lorenzetti
Canali, CPF no 294.138.998-94, e Alessandro Lorenzetti Canali, CPF no 315.693.808-
48,constantes das faturas de cartões de crédito e demonstradas nas planilhas entregues
pelo contribuinte em resposta aos Termos de Intimação lavrados.
Em 16/04/09, o contribuinte apresentou declaração, afirmando que as despesas
pessoais de seus filhos com os cartões de crédito solicitados no Termo de
Intimação, de 09/04/09, foram por ele suportadas.
(fl. 783-4) O fiscalizado elaborou planilhas imputando a cada fatura de cartão de
crédito as despesas da empresa Nova Opção Viagens e Turismo Ltda, CNPJ
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

00.003.058/0001-99, e as despesas pessoais dele e de seus filhos Rodrigo Lorenzetti
Canali, CPF 294.138.99894, e Alessandro Lorenzetti Canali, CPF 315.693.80848.
Posteriormente a 1a instância trata do Princípio da Entidade e da Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC n. 750, de 1993), para dizer que o patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Os argumentos, portanto, foram levados em consideração. Não há razão nas
alegações do Recorrente, neste ponto.
Incompetência. Entidades distintas. Fiscalização da empresa.
Alega o contribuinte que é irrelevante a participação dos sócios na formação do
capital da sociedade a fim de delimitar o espaço do ente "pessoa física" e do ente "pessoa
jurídica”. Que são entidades distintas nas relações jurídicas/comerciais/tributárias. Por estas
razões, por ter a Autoridade Fiscal Autuante exorbitado aos poderes que lhe foram conferidos, e
a autuação que se contesta deve ser declarada nula (fls. 835 e 836).
Corroboro com a decisão de 1a instância (fl. 791), posto que, pelo exame dos
autos, não foi empreendido qualquer procedimento fiscalizatório contra a pessoa jurídica Nova
Opção Viagens e Turismo Ltda, CNPJ 00.003.058/000199, visando à apuração de infração desta,
como alega a defesa, nem a autoridade fiscal exorbitou de sua competência.
No mais, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, ao constatar ser o
contribuinte sócio responsável com 90% do capital da empresa e considerando ter ele utilizado
seus cartões de crédito pessoais para pagar despesas da empresa, a auditoria fiscal requereu, a
fim de separar as despesas próprias do sujeito passivo daquelas da pessoa jurídica, os Livros
Caixa e demais documentos que comprovassem as receitas do contribuinte e o pagamento das
despesas da empresa.
A fiscalização foi feita de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal MPF n.
08.1.04.00.2008.00278-0, bem como as diligências necessárias.
Finalmente, tenho para mim os argumentos da 1a instância abaixo transcritos:
(fl. 793) Pelo acima exposto, fica claro que os valores das despesas de cartão de crédito
do contribuinte pagas pela empresa caracterizam-se como salário indireto e, portanto,
remuneração sujeita à tributação pelo Imposto de Renda da Pessoa Física.
Quanto aos pagamentos não identificados nos extratos e considerados gastos do
fiscalizado, o contribuinte foi intimado por diversas vezes a apresentar documentação
comprovando se tratarem estes de despesas da empresa, mas não logrou êxito em
comprovar o afirmado. Não se pode olvidar que o autuado, como responsável pela
pessoa jurídica, tinha acesso fácil à documentação que possibilitaria vincular cada um
dos pagamentos a operações concretas da pessoa jurídica, tanto que assim o fez em
relação a uma grande parte dos pagamentos.
(fl. 794) Assim, os pagamentos eram efetuados na mesma fatura do cartão. Se mais não
fosse, na declaração, de fl. 423, de 14/04/2009, o sujeito passivo informa que as
despesas pessoais de seus filhos com os cartões de crédito eram pagas com seus
recursos financeiros.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

Ora, se diferentemente do que foi informado pelo sujeito passivo na referida declaração,
alguma das despesas relacionadas na planilha fiscal foi arcada pelos seus filhos, deveria
ter sido apresentada prova nesse sentido. O fato de eles terem apresentado Declaração
de Ajuste Anual em separado não modifica a situação, qual seja, o ônus do pagamento
das despesas foi do contribuinte, titular dos cartões.
(fl. 795) Equivoca-se o interessado ao entender que houve dupla tributação. Os
montantes considerados como remuneração do interessado foram corretamente
incluídos como origem nos Fluxos Financeiros Mensais de 2004 e 2005 (item 5), fls.
33/36, valores que juntamente com as demais origens dão suporte aos gastos
enumerados na planilha.
Por outro lado, considerando que o valor recebido foi utilizado em despesas do sujeito
passivo (item 13 – gastos dos cartões de crédito) , necessariamente estas têm que
integrar o fluxo como aplicação dos recursos para que estejam de acordo com a verdade
real.
Distribuição dos lucros. Provas.
O Recorrente entende que os lucros apurados, dado que a empresa é integrante do
Simples, constitui-se em lucro líquido automaticamente distribuído aos sócios.
Que a empresa Nova Opção turismo LTDA, pela natureza de suas atividades
operacionais, não opera com cartões de crédito e que é usual que o responsável por sua
administração, no caso o Recorrente, utilize cartões de crédito pessoais para atender o fluxo
operacional da sociedade. Dentro deste enfoque, há de serem acolhidos os dispêndios efetuados
pelos filhos do Recorrente Rodrigo Lorenzetti Canali e Alesandro Lorenzetti Canali, através de
seus respectivos cartões de crédito (fls. 837-838).
Afirma que, no curso dos Anos-calendário de 2004 e 2005, utilizou-se destes
recursos para atender suas necessidades de caráter pessoal pois, o “pró-labore” que lhe foi
atribuído nos anos de 2004 e 2005 teve como finalidade principal dar-lhe o devido suporte
previdenciário na forma da legislação de regência (fl. 837).
Além do já citado problema trazido pelo desrespeito ao Princípio da Entidade,
quanto à alegação do contribuinte de que utilizou as sobras apuradas automaticamente, no
regime de tributação pelo Simples, e distribuídas aos sócios cotistas, para pagamento de suas
despesas pessoais, não foi apresentada nos autos qualquer prova de que os valores apontados
pela fiscalização sejam relativos à distribuição de lucros.
Nesta instância recursal, continua sem trazer tais provas.
Acréscimo patrimonial a descoberto – R$ 11.000,00
Através do Termo de Intimação Fiscal n. 05, lavratura e ciência em 28/10/2008, o
fiscalizado foi intimado a apresentar a documentação comprobatória dos rendimentos isentos e
não tributáveis, relativas ao ano calendário 2004, no valor de R$ 11.000,00. Tal montante foi
desconsiderado, pois não foi apresentada a documentação comprobatória (fl. 29). Tudo o que o
contribuinte apresentou foi uma declaração (fl. 202) afirmando que houve venda dentro do limite
de isenção.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

No Recurso Voluntário o contribuinte continua afirmando que, (fl. 839) quanto
aos rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), que
deixou de ser considerado no fluxo financeiros do ano-calendário de 2004, o Recorrente, em 28
de novembro de 2008, esclareceu à fiscalização tratar-se de ganho de capital de pequeno valor
decorrente da alienação de ações da Vale do Rio Doce, adquiridas em 2002 por R$ 5.000,00
(cinco mil reais), e alienadas em 2004 por R$ 16.000,00.
Mantenho a decisão de 1a instância, no sentido de que o valor declarado não pode
ser considerado como origem por falta de apresentação de documentação comprobatória.
Taxa Selic e juros moratórios
Finalmente pede o contribuinte que, se mantido o lançamento, ainda que
parcialmente, se afaste a cobrança dos juros moratórios com base na Taxa SELIC.
Sucessivamente requer que não incida os juros moratórios durante o trâmite processo
administrativo fiscal, desde a data da protocolização da impugnação a decisão final deste
contencioso na esfera administrativa.
Quanto a alegação contestando a Taxa Selic e os juros moratórios, a DRJ
entendeu pela legalidade e impossibilidade de análise de inconstitucionalidade em esfera
administrativa.
Razão aqui também não se encontra ao lado da Recorrente, vez que, em
consonância com a pacífica jurisprudência deste Conselho, a aplicação da taxa Selic tem a sua
legalidade assegurada por sua plena conformação com os termos do artigo 161, §1o, do CTN. O
assunto resta inclusive sumulado. Vide Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016092/2009-77

Fl. 861
DF CARF MF
Original